Tribunal: STF
Processo: RE 1598348
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que, em juízo negativo de adequação com o Tema nº 32 da Repercussão Geral, manteve o acórdão que havia negado provimento à apelação da União, em que reconhecida a imunidade tributária da autora. O aresto foi assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º DA CF/1988. REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL: ART. 14 DO CTN E CERTIFICADO DE ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. COMPROVAÇÃO. 
1. No tocante à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 566.622/RS, na sistemática de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei 8.212/91, por entender que os requisitos para o gozo de imunidade tributária por entidade beneficente de assistência social hão de estar previstos em lei complementar (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23/08/2017). 
2. Todavia, em sede de embargos de declaração, reformulou a referida tese, passando a reconhecer a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/91, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos art. 5º da Lei 9.429/96 e 3º da Medida Provisória 2.187/2001, esclarecendo que as questões meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo de entidades de assistência social podem ser normatizadas por lei ordinária. Nesse julgamento, manteve, no entanto, o entendimento de que somente lei complementar pode definir o modo beneficente de atuação das entidades contempladas pelo art. 195, § 7º, da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 03/02/2020). 
3. Consolidou a Suprema Corte posição no sentido de que para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (AI 531271 AgR-2ºJULG-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24- 05-2022 PUBLIC 25-05-2022).
4. No caso, conforme o voto da relatora, a parte autora preencheu os requisitos necessários para a concessão da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, em consonância com o entendimento do RE 566.622/RS. 
5. Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Nacional.”

No recurso extraordinário, a União alega que o acórdão violou os artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 7º, da Constituição Federal. 
Sustenta, em suas razões, que não restou comprovado, nos autos, o cumprimento dos requisitos necessários para fazer jus à imunidade tributária previstos no art. 29 da Lei 12.101/09 c/c o art. 14 do CTN.
Aponta que somente se a entidade for certificada como beneficente de assistência social, fará, então, jus à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, e desde que atendidos os requisitos previstos no transcrito art. 29 da Lei 12.101/09.
Assevera que 

“No caso dos autos, ficou clara a desobediência às exigências do referido dispositivo, pois, consoante noticiado pela parte autora e asseverado no acórdão regional, a parte adversa não possui certificação de entidade beneficente – CEBAS - de forma que não cumpre os requisitos válidos previstos no art. 29 da Lei 12.101/09 e necessários para o gozo da imunidade.”

Em assim sendo, aduz que o pedido de imunidade não merece ser acolhido se o autor da demanda sequer preenche os requisitos mínimos para tanto, ou não faz a comprovação de que poderia supri-los.
Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão recorrido por violação aos preceitos indicados.
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Por outro lado, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 566.622, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 32, decidiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, confira-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”. (RE 566622 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 11/05/2020).

No presente caso, o Tribunal de origem entendeu cumpridos todos os requisitos garantidores da benesse tributária, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“Consta dos autos que: i) Por meio da Resolução n. 2, de 23/01/2009, foi deferido o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social da parte autora, com validade de 01/01/2007 a 31/12/2009; ii) por meio da Portaria n. 75, de 24/06/206, foi novamente renovado o CEBAS, com validade de 01/01/2015 a 31/12/2017. Aludidos atos administrativos foram publicados no DOU n. 17, de 26/01/2006 e n. 121 de 269/06/2015, respectivamente. 
A sentença julgou procedente o pedido para, a partir da data em que preenchidos os requisitos para a concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, com a restituição e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos a esse título. 
Como os requisitos para a obtenção do CEBAS são mais amplos e contêm aqueles do art. 14 do CTN, conforme apontado, deve ser deferido o direito pleiteado e, em consequência, mantida a sentença recorrida.”

Para dissentir do julgado recorrido, quanto ao cumprimento ou não dos requisitos pela impetrante, ora recorrida, seria necessária a análise da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (Lei n° 8.212/1991 e Lei 12.101/2009), bem como, do acervo fático probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente